Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-55.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO. MORA COMPROVADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Hipótese de indeferimento da petição que inaugurou ação de busca e apreensão em virtude da eventual ausência de comprovação da constituição do devedor em mora.

2. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária.

3. A comprovação da mora deve ser procedida por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

4. No caso dos autos a mora foi devidamente comprovada por meio de carta registrada recebida por terceiro no endereço fornecido no contrato celebrado entre as partes.

5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída